Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. MORTE DA VÍTIMA DECORRENTE DE TIRO EFETUADO POR POLICIAL CIVIL EM SERVIÇO. LEGITIMA DEFESA. ERRO NA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade objetiva do Estado, com guarida no artigo 37, §6o, da atual Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou da culpa, bastando perquirir o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva do ente público.
2. O agente que, ainda escusado sob a legítima defesa, incorre em aberractio ictus, lesionando terceiro, deve indenizar os danos causados, não podendo o terceiro suportar prejuízo para o qual não concorreu.
3. Demonstrado o ato ensejador do dano, bem como o nexo de causalidade, surge a obrigação de indenizar, que deve ser fixada levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade em face do dano sofrido, bem como o caráter compensatório e inibidor da medida.
4. Conheço dos apelos e nego provimento a ambas as insurgências, mantendo inalterada a r. Sentença recorrida.